Tribunal: TJSP
Processo: 2195437-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195437-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
GUILHERME JOSÉ VIEIRA CHIAVEGATO e Paciente JOSE ANTONIO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
2
Habeas Corpus no 2195437-47.2020.8.26.0000.
Comarca de Itapetininga.
Paciente: José Antônio Neto.
Impetrante: Guilherme José Vieira Chiavegato.
Voto no 37.969.
1. Em favor do réu José Antônio Neto o
advogado Guilherme José Vieira Chiavegato impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da
Comarca
de
Itapetininga,
nos
autos
no
1500621-58.2020.8.26.0571, porque detido por suposta prática dos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a
prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva, embora
ausentes os requisitos legais para tanto, e indeferido o pedido de
liberdade provisória, por decisão carente de fundamentação idônea,
pois estribada somente na gravidade do delito, sem apontar nenhum
fato concreto. Além disso, a prisão em flagrante seria ilegal, pois
realizada por meio de violação de domicílio, haja vista não ter sido
autorizada a entrada dos agentes públicos no imóvel. Aduz que o
paciente possui residência fixa e ocupação lícita, nenhum indício
havendo de que em liberdade ameaçaria a ordem pública,
prejudicaria a instrução criminal ou se furtaria à aplicação da lei
penal em caso de condenação.
Por tais razões, pleiteia a concessão da
ordem para ser revogada a custódia cautelar do paciente, com ou
sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-
se alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
3
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consta do processo-crime que, detido no
dia 25 de abril de 2020 pela suposta prática dos delitos de tráfico de
tóxicos e associação para o tráfico, a prisão em flagrante do paciente
foi convertida em preventiva no dia seguinte. Oferecida a denúncia
em 26 de maio de 2020, foi determinada a notificação do paciente e
dos corréus Claudimar Lemes da Silva e Vanessa Fernanda Lopes.
Em 17 de junho de 2020 o paciente apresentou defesa preliminar e
no dia 22 de julho de 2020 a segregação cautelar foi reavaliada e
mantida, nos moldes do disposto no artigo 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal.
De
liberdade
provisória,
com
ou
sem
imposição de medida cautelar, não se pode cogitar, pois há nos
autos prova da materialidade do delito e suficientes indícios da
autoria, bem como razões a justificar a segregação provisória do
paciente.
Narra a denúncia que em data anterior a 25
de abril de 2020, naquela cidade, o paciente, Claudimar Lemes da
Silva e Vanessa Fernanda Lopes associaram-se para o fim de
praticar, reiteradamente, fato típico previsto no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006, bem como que, no dia 25 de abril de 2020, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
4
volta das 11h, na Rua Antonio Alves Martins, no 250, Vila Olho
D'agua, naquela cidade, o paciente, Claudimar Lemes da Silva e
Vanessa Fernanda Lopes, conluiados e agindo em concurso e com
unidade de desígnios, guardavam, mantinham em depósito e
ocultavam, para tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, 2.055,38g de cocaína, na forma
de “crack”, acondicionado em dois “tijolos” e uma porção grande, e
225,32g de cocaína, divididos em cinco porções, substâncias
entorpecentes
causadoras
de
dependência
física
e
psíquica.
Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais militares receberam
informações de que o paciente, já conhecido nos meios policiais,
receberia drogas em sua residência. Os policiais realizaram
patrulhamento nas imediações da casa do paciente e, por volta das
11h, avistaram o portão eletrônico do imóvel sendo aberto e dois
carros deixando a habitação: um VW/Gol ocupado pelo paciente e um
Renault/Sandero ocupado por Claudimar, Vanessa e um bebê.
Ambos os veículos foram abordados pela polícia. Indagado, o
paciente admitiu que tinha drogas no interior da sua residência.
Policiais militares acompanhados do paciente ingressaram no imóvel,
logo encontrando em cima do sofá dois “tijolos” de “crack” e outra
porção da mesma droga, totalizando mais de 2kg. Questionado se
havia mais entorpecentes, o paciente indicou que guardava mais
cinco porções grandes de cocaína em uma mochila que estava
dentro de sua cama box. Além disso, os policiais encontraram a
quantia de R$.80,00 em dinheiro e uma balança. O veículo que era
ocupado pelos corréus Claudimar e Vanessa também foi revistado
pelos agentes públicos, os quais acabaram encontrando a quantia
aproximada de R$.20.000,00 em dinheiro, fruto do narcotráfico. Os
celulares dos acusados também foram apreendidos. Informalmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
5
Claudimar confessou a traficância, dizendo que trouxe drogas para o
paciente e a quantia em dinheiro encontrada era o pagamento pelo
entorpecente. Com autorização judicial, os aparelhos celulares
apreendidos
foram
periciados,
oportunidade
em
que
foram
encontradas conversas travadas, em áudio e texto, entre Claudimar e
o paciente, nas quais tratavam acerca do tráfico de drogas, bem
como marcando o encontro no dia em que o flagrante ocorreu. Foram
localizadas, ainda, conversas sobre narcotráfico com outras pessoas,
além de imagens de drogas, da contabilidade do tráfico e de diversos
comprovantes de depósitos bancários de dinheiro fruto do tráfico
de drogas
realizados em várias contas de algumas pessoas,
inclusive depósitos realizados na conta da acusada Vanessa. É certo
que o paciente e os corréus estavam plenamente associados para o
narcotráfico. Vanessa e Claudimar eram os responsáveis por trazer
drogas
para
que
o
paciente,
naquela
cidade, fornecesse e
entregasse ao consumo. Vanessa e Claudimar ainda traziam no
veículo um bebê, a fim de dificultar a ação policial e tentar despistar
os policiais, diminuindo a chance de serem abordados. Além disso,
Vanessa disponibilizava sua conta bancária para que dinheiro fruto
do narcotráfico fosse nela depositado (fls. 224/229 do processo
crime).
A decisão que converteu o flagrante do
paciente em prisão preventiva está fundamentada, pois a autoridade
impetrada deixou consignado que “(...) Verifica-se que os averiguados
foram surpreendidos por policiais militares, diligenciando para o esclarecimento de denúncia específica, na posse de exorbitante
quantidade de entorpecentes, notadamente o danoso crack, mais de dois
quilos ao todo, cuja natureza foi constatada provisoriamente às fls. 26/8.
Diante da quantidade de porções, mais de dois quilos, natureza da droga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
6
cocaína e crack, e circunstâncias da abordagem, efetivada na sequência
de uma denúncia específica, com visualização dos indivíduos em contato,
o responsável pelo imóvel com as drogas supostamente recebidas
naqueles momento e o outro, provindo de cidade diversa, com a custódia
de vinte mil reais em espécie, a única conclusão possível nessa sede de
cognição sumária, é pela finalidade mercantil, em relação a ambos, ou
seja, entregador e recebedor, realizada com distinto profissionalismo, diga-
se. Aliás, mais de dois quilos líquidos de cocaína e crack são suficientes
para a confecção de mais de seis mil e seiscentas porções de 0,3 gramas
líquidos, pesagem líquida comumente verificada nas apreensões a varejo.
Vale mencionar que José Antônio Neto já foi condenado, por este
magistrado, por levar droga no presídio no qual o irmão estava preso,
conforme se verifica da consulta aos autos 0001044-97.2017.8.26.0571
(certificado às fls. 96), caracterizador de reincidência, e demonstrativo de
forte envolvimento dele com o tráfico, na diligência de hoje, escancarado.
Claudemir, de seu turno, ostenta maus antecedentes, em roubo circunstanciado tentado
(0031554-44.2010.8.26.0602;
fls.
76/7),
e
reincidência em receptação (0045269-56.2010.8.26.0602; fls. 76). Tudo
isso indica de que os investimentos ressocializadores pretéritos não foram
suficientes para conter as suas propensões delituosas. Dessa feita,
observada, em tese, a prática do crime de tráfico de entorpecentes, quiçá
em associação, equiparado a hediondo, cujas penas máximas poderão
atingir até 25 anos de privação de liberdade, com a nota de que a
majoração nas bases e intermediárias serão muito prováveis em eventual
cenário condenatório, diante da exorbitante quantidade apreendida e
reincidências, para um deles específica e para outro em crime violento,
imprescindível se mostra a decretação da cautelar extrema para melhor
salvaguardar a ordem, saúde e segurança públicas, bem como a
regularidade da instrução e eventual aplicação da lei penal, pelo que,
observadas as disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, com
a redação dada pela Lei 12.403/11, CONVERTO AS PRISÕES EM
FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS, com fulcro no art. 310 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
7
Código de Processo Penal, ressalvando, por ora, a inadequação das
medidas cautelares diversas da prisão ante o acima exposto.” (fls.
101/102 do processo crime).
Ao
ser
reexaminada
a
necessidade
da
manutenção da prisão preventiva do paciente assim se decidiu: “No
caso em análise, a gravidade concreta da conduta impõe a manutenção da
custódia cautelar. Consta que policiais receberam informações sobre José
Antônio, o qual receberia quantia expressiva de entorpecentes em sua
residência; de acordo com a Polícia, já existiam notícias de que José
Antônio, motorista de Uber, estaria envolvido com o comércio ilícito de
drogas na cidade. Realizado patrulhamento nas imediações da residência
de José Antônio, foi possível notar que, pela manhã, saíram dois veículos
da garagem, o veículo Gol, ocupado por José Antônio, e o veículo
Sandeiro, o qual seguiu por direção oposta. Posteriormente, os policiais,
ao abordarem o veículo conduzido por José Antônio, nada de ilícito
encontraram, porém foram informados pelo Acusado que ele residia em
outra residência na Vila Prado. Ao abrirem o portão da residência de onde
saíram os veículos, José Antônio admitiu que mantinha material ilícito em
sua residência. Para lá se dirigiram e, no imóvel, foi localizado, em cima
do sofá, dois tijolos e mais uma porção de crack, com 2,200 kg; dentro do
quarto, no interior da cama, mais cinco porções de cocaína, com 220 g,
além de uma balança de precisão; na sala, oitenta reais. José Antônio
admitiu o comércio de entorpecentes. O veículo Renault Sandero foi
abordado por outra guarnição policial, tendo sido identificados Claudimar,
condutor, e Vanessa, passageira, que carregava um recém-nascido, e, no
veículo, houve apreensão da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Claudimar teria admitido o transporte da droga e que o dinheiro era
referente ao pagamento do entorpecente. As circunstâncias do delito,
quais sejam a prática, em tese, dos delitos de tráfico de entorpecentes e
de associação para o tráfico, com envolvimento de três pessoas; a grande
quantidade e a diversidade de drogas apreendidas; e a complexidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
8
esquema, com transporte e pagamento de elevado valor; demonstram a
gravidade concreta da infração e impõe a manutenção da custódia
cautelar. Acresça-se que José Antônio possui uma condenação anterior,
sem trânsito em julgado, pela prática de crime doloso, fls. 73, e Claudimar
possui condenações, com trânsito em julgado, pela prática de delitos
dolosos,
fls.
76/77.
Ora,
o
comportamento
de
ambos
demonstra
claramente a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, na medida
em que agem com descaso com a Justiça, vez que, processados e
condenados anteriormente, apesar de terem experimentado os rigores do
cárcere, não mudaram de conduta, o que torna a medida excepcional
necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração
criminosa. A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal: "Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de
que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de
inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI
e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas corpus indeferido" (1a Turma - j. 26.04.94
Rel. Moreira Alves RT 159/213). Destarte, as medidas diversas da prisão
não se apresentam suficientes na hipótese, ante a gravidade da conduta, o
que torna a medida excepcional necessária para a garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal. Ante o exposto,
mantenho a prisão preventiva dos acusados José Antônio Neto e
Claudimar Lemes da Silva, com base no artigo 312 e 316, parágrafo
único, do C.P.P.” (fls. 277/279 do processo crime).
Há base legal para sustentar a manutenção
da prisão preventiva do paciente, porquanto dispõe o artigo 312 do
Código de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
9
Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se
o acusado “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o
disposto nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo
Penal. E o artigo 282, em seu inciso II, com a atual redação dada
pela Lei no 12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares
deverão ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.”.
Ainda que se considere entendimento atual
dos Tribunais Superiores no sentido de ser possível, em tese, a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas
a réu preso pelos delitos de tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico, revela-se necessária a manutenção da custódia
cautelar quando, como no caso, estiverem presentes razões a
justificar a decretação da prisão preventiva do acusado, sem que
isso viole, sob qualquer aspecto, o princípio constitucional da
presunção de inocência, desaconselhando-se a imposição de medida
cautelar diversa da prisão, pois insuficiente e ineficaz na hipótese
vertente.
É bem de ver serem graves as condutas
imputadas ao paciente, em função da grande nocividade para o meio
social que acarretam, gerando expressiva repercussão na saúde
pública e atingindo uma infinidade de pessoas, além de ser mola
propulsora da prática de outras diversas infrações penais. Impõe-se
anotar, ainda, que o paciente foi detido com os demais acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
10
na posse de expressiva quantidade de drogas (mais de 2.055g de
“crack” e cerca de 225g de cocaína), R$.20.000,00 em espécie e
celulares com conversas em áudio e texto relacionadas com o
tráfico de entorpecentes, a bem evidenciar a gravidade concreta
do comportamento delituoso que lhe é atribuído. Além disso, o
paciente registra condenação anterior por ter tentado introduzir
entorpecente no presídio onde o irmão estaria preso, o que em
princípio apontaria para sua estreita vinculação com o comércio
ilícito de tóxicos e revela a efetiva necessidade de sua custódia
cautelar para garantir a ordem pública, acautelando o meio
social, a fim de evitar nova reincidência na atividade criminosa.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia
da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva,
evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é
acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida”
(in “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de
Janeiro, editora Forense, 1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer
porque seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque,
em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a
infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o
meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do
crime e de sua repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
11
editora Atlas, São Paulo, 3a edição, p. 377).
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “É valido o decreto de prisão preventiva que se encontra
devidamente fundamentado, ainda que de forma sucinta, em consonância
com os indícios de autoria e prova de materialidade. A custódia provisória
não ofende a garantia constitucional de presunção de inocência” (Habeas
Corpus no 7.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, DJU 23/11/98, p. 183;
nesse sentido: RSTJ 126/379, RT 693/347 e 590/362).
Cumpre ressaltar que predicados pessoais
não bastam para elidir a custódia cautelar de agente envolvido em
delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que
têm causado muitos malefícios à sociedade e cujas circunstâncias
denotam a temibilidade de quem os pratica e justificam a prisão
cautelar, como reiteradamente decidido pelos Tribunais, ao assinalarem que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a
custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não
servem como fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na
mesma trilha seguem decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
De outra parte, no que diz respeito à
ilegalidade ocorrida por ocasião do flagrante, os argumentos trazidos
na impetração são inconsistentes, pois o tráfico de tóxicos é delito
permanente e por isso era lícito aos policiais, independente de
mandado judicial, ingressarem na residência do paciente, porque
cientes de que no local o crime estava sendo praticado, tendo em
vista que o próprio paciente para eles admitira ter entorpecente em
sua casa, pouco importando tivesse sido ou não a eles franqueada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
12
entrada na moradia.
O colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “A CF, art. 5o, XI, assegura a inviolabilidade do lar, à
exceção de hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e prestação de
socorro ou determinação judicial. O tráfico de entorpecentes é crime
permanente, prescindindo, assim, da prévia expedição de mandado
judicial. Não é ilegal a apreensão de entorpecentes e arma ilegalmente
mantida, efetuada quando da prisão em flagrante do acusado” (Habeas
Corpus no 11.108-SP, 5a Turma, Relator Ministro Edson Vidigal,
julgado em 16.12.1999, DOU 21.02.2000, p. 147).
Nesse sentido julgado deste egrégio Tribunal
assim ementado: “PROCESSO CRIME Nulidade Violação de domicílio
Inocorrência Tóxico Crime permanente Prisão dos acusados após a
apreensão do entorpecente Permanência do delito que descaracteriza a
invasão Verdade apurada que não pode ser sacrificada por escrúpulos
formais
Preliminar rejeitada. Se a prisão em flagrante, subsequente à
busca efetivada sem mandado ou sem a presença de autoridade,
desenganadamente apurou a ocorrência de infração de natureza
permanente, não há porque, quando da sentença, sacrificar-se a verdade
apurada, põe escrúpulos formais quanto a regularidade inicial da diligência
policial. Irregularidades que tais, quando existam, deverão acarretar
punição dos executores, mas não constituem motivo para exarar-se, afinal,
decreto absolutório desde que devidamente comprovado o fato delituoso e
a autoria” (Apelação Criminal no 205.440-3, Relator Desembargador
Cerqueira Leite, julgado em 08.09.1997).
A propósito, julgado do colendo Superior
Tribunal
de
Justiça
assim
ementado:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
TRÁFICO
ILÍCITO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
13
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, o que enseja o
prolongamento no tempo da flagrância delitiva, enquanto durar a
permanência. 2. Tratando-se o tráfico ilícito de drogas de crime
permanente, não há se falar em ilegalidade da prisão em flagrante por
violação de domicílio, uma vez que a Constituição Federal, em seu art. 5o,
inciso XI, autoriza a entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja
durante a noite, independente da expedição de mandado judicial.
Precedente. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 267968 RJ
2013/0098916-7, Relator Ministra Laurita Vaz, data de julgamento:
15.08.2013, Quinta Turma, data de publicação: DJe 26/08/2013)”.
Aliás, nesse mesmo sentido decisão do
referido Tribunal Superior assim ementada: “HABEAS
CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA.
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
INVIABILIDADE.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REJEITADA. AUSÊNCIA DE
MANDADO
JUDICIAL.
CRIME
PERMANENTE.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL
DA
GARANTIA
DE
INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO.
IDONEIDADE.
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
REINCIDENTE ESPECÍFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBICA. EVITAR
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
MEDIDAS
CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (Habeas Corpus no
482.292/MG, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
julgado em 05.02.2019, DJe de 14.02.2019).
Ainda que assim não fosse, o que se admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195437-47.2020.8.26.0000 - Voto no 37.969.
14
só para argumentar, agora é irrelevante a discussão sobre eventual
vício do flagrante, porque já decretada a prisão preventiva do
paciente, de modo que outro é o título a legitimar a custódia.
O egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre
o tema deixou assente que “(...). A tese de ilegalidade da prisão em
flagrante do paciente encontra-se superada, tendo em vista a
superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual
seja, o decreto de prisão preventiva (...)” (Habeas Corpus no 247.229/MG,
5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 25.09.2012, DJe de
09.10.2012).
Portanto, por inexistir a nulidade que a
impetração pretendia ver reconhecida e como a custódia cautelar se
justifica com base em elementos concretos dos autos, inexiste o
constrangimento ilegal invocado, sendo de rigor a denegação da
ordem.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -